Tribunal: TJES
Processo: 5003182-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003182-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: DULCINEA DEOLINDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas demandas onde se busca o fornecimento de medicamentos a responsabilidade dos entes federativos é solidária, pode figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, e essa sempre foi a interpretação da Tese nº 793/STF.

2. Embora o precedente supracitado estabeleça que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em 2019, sob o Tema 686, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“
O chamamento ao processo da União com base no art
.
77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde”.

3. Há hipóteses em que a inclusão de outro ente no polo passivo se faz desnecessária e pode ensejar evidente prejuízo à parte requerente e à efetivação do direito constitucional subjetivo lesado, especialmente quanto ao deslocamento da competência por força da inclusão da União no polo passivo, como no caso, uma vez que a autora possui diagnóstico de doença grave (melanoma cutâneo metastático para pele de couro cabeludo, ossos da calota craniana, pulmão e linfonodos em retroperitônio)

e já está recebendo o medicamento pela Farmácia Cidadã de sua localidade, encontrando-se a tutela provisória estabilizada e o processo originário próximo de solução por sentença.

4. O quadro processual instaurado traz elementos que evidenciam a probabilidade das alegações contidas na petição inicial, e, igualmente, a existência do perigo de dano grave ou de difícil reparação, frente ao risco de progressão da doença neoplásica metastática que acomete a parte autora (
periculum in mora inverso)
, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a não justificar a alteração da decisão vergastada.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Serra que deferiu tutela de urgência para o fornecimento em favor de Dulcinéia Deolindo do medicamento N
ivolumabe
300 mg, no prazo de vinte (20) dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (i) que a responsabilidade pelo custeio e aquisição do medicamento é da União Federal; (ii) que a estruturação dessa Política Nacional prevê o financiamento do tratamento/medicamento oncológico pela União (obrigação de pagar) e o tratamento realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs; (iii) Considerando as regras do SUS de financiamento, e a recente decisão provisória incidental do STF, no recurso paradigma do Tema 1234, a qual se aplica ao caso concreto, deve ser determinada a inclusão da União Federal no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário) e declarada a competência jurisdicional da Justiça Federal; (iv) não há participação do Estado nem do Município no tratamento oncológico; (v) A existência de Política Pública para Tratamento Oncológico impõe ao Autor o ônus de comprovar, na forma do artigo 373, I, CPC, a ineficácia do serviço público já disponibilizado para, somente após isso, cogitar-se em tutela jurisdicional diferenciada para o específico paciente beneficiário desta demanda judicial, sob pena de violação ao princípio da igualdade.

Assim, requereu: a) preliminarmente, fosse reconhecida a incompetência do juízo originário, devendo a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, aplicando-se, assim, o entendimento obrigatório firmado, em17/04/2023, no Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial; 2) a remessa dos autos à Justiça Federal se traduza em revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente; 3) provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Decisão juntada ao evento 7770392 recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo.

A par de intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, e inexistindo outros elementos ou informações, mantenho a mesma conclusão externada em minha decisão preambular, já antecipando que o recurso do ente estatal merece desprovimento.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a controvérsia acerca da competência dos entes públicos pelas prestações de saúde requeridas judicialmente, entendeu que a inteligência dos artigos 23, 196 e 198, da Constituição Federal, dá origem a um sistema único de saúde dotado de organização interna legalmente prevista. Referidas normas, por sua vez, devem ser observadas no âmbito judicial, em que se discute o direito subjetivo da parte a uma prestação de saúde determinada, não obstante o direito difuso à saúde seja responsabilidade solidária de todos os entes públicos (Tema 793/STF).

Como as demandas nas quais se busca o fornecimento de medicamentos a responsabilidade dos entes federativos é
solidária
, pode figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, e essa sempre foi a interpretação da tese 793.

Tanto que, embora o precedente supracitado estabeleça que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em 2019, sob o Tema 686, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“
O chamamento ao processo da União com base no art
.
77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde”.

Em relação à prestação de saúde vindicada nos autos, observo da Portaria nº 874/2013 e Portaria de Consolidação nº 02/2017
1
, ambas do Ministério da Saúde, que
Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer
deve ser articulada entre
todos os entes federativo,
havendo atribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos respectivos âmbitos de atuação, na forma dos artigos 21 e seguintes da Portaria 874/2013. Já os executores dos tratamentos oncológicos são as instituições habilitadas como Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's) (art. 26, III, b).

Os CACON’s (Centros de Alta Complexidade em Oncologia) e as UNACON’s (Unidades de Assistência de Alta Complexidade) são, nada mais, nada menos, que instituições que se cadastram junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), e se inserem nas ações e serviços de saúde disponibilizados, pelo Estado em sentido amplo, à população.

Assim, penso que, ante a universalidade do SUS, não se pode limitar a entrega de medicamentos apenas para parcela da população atendida em hospitais públicos ou particulares cadastrados. Tal medida acabaria por ferir o próprio direito à saúde, já que selecionaria apenas parte da população como detentora de direito igualitário.

Portanto, sendo o Estado,
lato sensu
, o gestor dessa prestação de ações e serviços de saúde, não pode ele se eximir da responsabilidade da obrigação ora demandada.

O medicamento pretendido pela parte autora (ora agravada), diagnosticada com “
melanoma cutâneo metastático para pele de couro cabeludo, ossos da calota craniana, pulmão e linfonodos em retroperitônio
”, e deferido em tutela de urgência
NIVOLUMABE
foi incorporado sob a classe anti-PD1 no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático, conforme o modelo da assistência oncológica, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, segundo informou o Natjus TJES na Nota Técnica 196085 de 07.02.2024 colacionada ao evento origem 37762291, e como mencionado na decisão agravada.

Ou seja, trata-se de medicamento que passou a integrar a política pública, a revelar que a parte autora possui direito subjetivo ao seu fornecimento, já que seu melanoma é metastático e não cirúrgico, segundo laudo médico anexo ao feito referência.

Também informo que, conforme o art. 25 do Decreto 7.646/2011, foi estipulado prazo máximo de oferta pelo SUS de cento e oitenta dias, e esse prazo venceu em 3 de fevereiro de 2021, mas a resposta negativa da parte requerida demonstra que o fármaco não estava disponível.

Ademais, ao observar o documento juntado pelo próprio Estado do Espírito Santo, ora agravante, ao evento origem 38089500, constato que a medicação pleiteada
Nivolumabe 100mg solução injetável
já foi adquirida pelo agravante, conforme nota de saída anexa (ANEXO II, fl.5), e encaminhada para a Farmácia Cidadã Estadual de Serra, para atendimento da paciente agravada.

Penso que, há hipóteses nas quais a inclusão de outro ente no polo passivo se faz desnecessária e pode ensejar evidente prejuízo à parte requerente e à efetivação do direito constitucional subjetivo lesado, especialmente quanto ao deslocamento da competência por força da inclusão da União no polo passivo, como no caso, uma vez que a autora possui diagnóstico de doença grave (melanoma cutâneo metastático para pele de couro cabeludo, ossos da calota craniana, pulmão e linfonodos em retroperitônio) e já está recebendo o medicamento pela Farmácia Cidadã de sua localidade, encontrando-se a tutela provisória estabilizada e o processo originário próximo de solução por sentença.

A objeção estatal em fornecer o medicamento antineoplásico não se funda em motivo clínico, mas sim em situação administrativa, pois a seu ver competiria à União Federal a responsabilidade pelo seu fornecimento, em se tratando de medicamentos antineoplásicos, estando ou não padronizados em listagens ou políticas públicas.

A padronização é mera técnica de gestão, não se tratando esta senão de meio para facilitar a gestão do sistema, mas jamais de justificativa limitar o dever do Estado de fornecer tratamento ou medicamento a quem necessita e não poder arcar com os seus custos, afinal, o Sistema Único de Saúde deve se organizar em função da dignidade humana, e não o contrário.

Face a todos os argumentos supra, e considerando que o Tema nº 1.234/STF ainda não foi julgado em definitivo pela Corte Suprema, rejeito o pedido de inclusão da União Federal ao polo passivo da lide originária, e remessa para a Justiça Federal.

Segundo consta no laudo médico anexado, o medicamento requerido é a única hipótese terapêutica disponível para o caso da parte autora, sendo flagrante a gravidade do seu estado de saúde, padecendo de doença grave. O custo do medicamento atinge elevada cifra por mês, valor com o qual não pode arcar a parte autora ante sua precária condição financeira.

Ante tal panorama, resta caracterizada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, apresentando-se como única opção de tratamento contra a doença que acomete a parte autora.

Por fim, o prejuízo financeiro deve sempre ser preterido em face ao prejuízo à dignidade e saúde da pessoa humana, verificando que, o quadro processual instaurado traz elementos que evidenciam a probabilidade das alegações contidas na petição inicial, e, igualmente, a existência do perigo de dano grave ou de difícil reparação, frente ao risco de progressão da doença neoplásica metastática que acomete a parte autora (
periculum in mora inverso)
, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a não justificar a alteração da decisão vergastada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Portaria de Consolidação nº 02/2017 do MS: “Art. 3º A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer é organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde da população mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, devidamente estruturados por sistemas de apoio, sistemas logísticos, regulação e governança da rede de atenção à saúde em consonância com o Anexo I da Portaria de Consolidação nº 3, e
implementada de forma articulada entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
”. (Origem: PRT MS/GM 874/2013, Art. 3º).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.